Tribunal: TJDFT
Processo: 0753027-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. GENITOR DOENTE E INTERDITADO. EXISTÊNCIA DE REDE DE APOIO FAMILIAR E PROFISSIONAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DO APENADO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em Execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, com fundamento no art. 117, III, da LEP
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar a imprescindibilidade do agravante aos cuidados de seu genitor enfermo, a justificar a concessão excepcional da prisão domiciliar humanitária durante o cumprimento da pena; (ii) definir se é possível estender e unificar o regime de prisão domiciliar já concedido em outra execução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O pedido de efeito suspensivo ao agravo em execução penal não encontra respaldo legal, conforme art. 197 da LEP, que prevê seu recebimento apenas no efeito devolutivo.
4. Nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, o recolhimento em residência particular é concedido apenas aos beneficiários do regime aberto, quando se tratar de: a) condenado maior de 70 anos; b) condenado acometido de doença grave; c) condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; ou d) condenada gestante.
5. Excepcionalmente, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o benefício a condenados em regime semiaberto ou fechado, desde que as circunstâncias do caso concreto evidenciem a imprescindibilidade da medida como garantia da dignidade da pessoa humana.
6. Conquanto demonstrado que o genitor do recorrente padece de doença incapacitante que demande cuidado contínuo para as atividades essenciais do cotidiano, inviável o acolhimento da pretensão recursal se os elementos carreados aos autos não revelam o manifesto desamparo ou abandono do enfermo, que possui ampla rede de apoio em sua família extensa.
7. A existência de qualificação técnica para cuidar de idosos e o histórico de cumprimento regular de prisão domiciliar em outra execução não bastam, isoladamente, para justificar a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117, III e art. 197.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2048888, 0718586-04.2025.8.07.0000, Rel. Asiel Henrique De Sousa, 1a Turma Criminal, j. 25/09/2025; TJDFT Acórdão 2049749, 0734835-30.2025.8.07.0000, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 24/09/2025; TJDFT Acórdão 1852538, 07080852520248070000, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 24/4/2024; TJDFT Acórdão 2041744, 0732732-50.2025.8.07.0000, Rel. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 03/09/2025.